Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-35.2022.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802119-35.2022.8.14.0107

RECORRENTE: DIOENE GOMES LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802119-35.2022.8.14.0107

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.121, §2º, IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORÊNCIA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO RECORRIDO NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PRAZO RAZOÁVEL. MANTIDOS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802119-35.2022.8.14.0107

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Dioene Gomes Lima, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal (Id. 16390565 – Págs.1-15), cometido em face da vítima, Thanya Carolina da Silva Araújo, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 16390555 - Págs. 1-2).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requereu a sua reforma, com a determinação para que o juízo de primeiro grau novamente examine o caso. Em pedido sucessivo, requer seja relaxada a prisão por excesso de prazo no julgamento (Id. 16390568 - Págs. 1-5).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença da pronúncia (Id. 17616201 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo a quo (Id. 16390573 - Págs. 1-4).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 17670750 - Págs. 1-3).

Por fim, o recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (2023/0465119-0) apontando-me como autoridade coatora, no qual o Ministro relator indeferiu a liminar e solicitou informações (Id. 17621143 - Págs. 3-4).

Por estar em gozo de férias (ofício TJPA-OFI-2023/05910 e portaria nº 5507/2023-GP -DEJ nº 7741/2023), portanto, afastado das atividades judicantes, a Exma. Desembargadora Presidente da 2ª Turma, Desa. Vânia Fortes Bitar, prestou as referidas informações à Corte Superior (Id. 17621144 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo à análise do mérito propriamente dito.

Na decisão de pronúncia deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão da pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise do mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413, do Código de Processo Penal, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

In casu
, o primeiro requisito encontra-se preenchido a partir do laudo de necropsia (Id. 16390555 - Págs. 1-2), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo também resta atendido, pois é coerente a convicção de que o conjunto probatório presente nos autos revela a hipótese da autoria delitiva ser do ora recorrente. A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

No que tange ao suscitado excesso de linguagem, concessa máxima vênia aos argumentos recursais, não identifico qualquer extrapolação no ato judicial recorrido aos limites legais.

Ao motivar seu posicionamento, o juízo de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413. (...)

§ 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93. (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar. Observo, entretanto, que o magistrado a quo não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente juízo de probabilidade concernente.

Para ratificar, destaco alguns excertos da decisão sob análise tal como estão escritos (Id. 16390562 - Págs. 3 e 9):

Os indícios de autoria também estão presentes, de acordo com o plexo probatório produzido, principalmente a prova oral, abaixo exposta. (...)

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia do réu.

Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa indicam, ao menos nesse momento processual, que no dia dos fatos o réu teria desferido os golpes de faca contra a vítima, sem motivação evidente, o que veio a ensejar o seu óbito no hospital de Marabá.

Ora, para a pronúncia basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Não identifico aí exagero, mas idônea demonstração dos motivos pelos quais entende o juiz togado estar convencido da existência de indícios suficientes de autoria.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo a quo veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA. RESE 7560631, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16).

Nesse contexto, considerando moderada a linguagem da decisão então questionada, mostra-se prescindível a providência correlata requerida pelo recorrente.

No tocante ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão, deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

O excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta, nem de maneira aritmética, conforme julgado desta e. Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifo nosso.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser ou não razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono jurisprudência pátria entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017). Grifo nosso.

De acordo com as informações contidas nos autos do caderno eletrônico, houve regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo recorrente.

In casu
, o feito principal versa acerca da apuração de crime de homicídio qualificado, supostamente praticado pela recorrente, que culminaram com a prisão preventiva e ratificada na sentença de pronúncia.

Destarte, ressalto que o juízo está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia, impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do recorrente.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016, não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. ( AgRg no HC 507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Grifo nosso.

Especificamente em relação ao alegado excesso prazo para reavaliação da prisão, averbo o que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...). (STJ. RHC 121.620/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Grifo nosso.

Assim, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do recorrente, sobretudo se considerada a permanência da necessidade de custódia para a garantia da ordem pública.

Data venia
, compulsando os autos não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 18/02/2024